Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-64.2017.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005697-64.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA. - EPP - CNPJ: 08.781.702/0001-61 (EMBARGANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3765-70 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3765-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA. - EPP - CNPJ: 08.781.702/0001-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVOLUÇÃO DO AR POR MOTIVO AUSENTE – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO DE CHEQUE E INCLUSÃO NO CCF – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Apelação Cível n.º 1005697-64.2017.8.11.0015 (Id. n.º 131578671) negou provimento aos pedidos de ambas as partes, com ementa nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVOLUÇÃO DO AR POR MOTIVO AUSENTE – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO DE CHEQUE E INCLUSÃO NO CCF – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É abusivo e irregular encerramento unilateral de conta corrente, sem prévia comunicação do correntista, podendo a instituição financeira responder pelos danos daí provenientes.

“No caso ora em análise, verifica-se que não houve ciência prévia do Apelando no tocante ao cancelamento, posto que o Aviso de Recebimento – AR retornou com o status “ausente”, desta feita não configurada a ciência pelo Agravado. Não basta a instituição financeira, uma simples tentativa, sem êxito de comunicação. A conduta da instituição financeira, ao rescindir contrato de conta corrente mantido há longos anos, que se encontra ativo e com relevante movimentação financeira, sem justificativa idônea e plausível, viola os postulados da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação, a execução e a conclusão dos contratos, em especial as relações de consumo (TJ-MT - AC: 10023856820188110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)”

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível.”

Em suas razões, de Id. n.º 133049683, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a notificação prévia e a ausência de abusividade do encerramento unilateral da conta.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.º 134153186 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere a notificação prévia e a ausência de abuso quando do encerramento da conta corrente da parte adversa.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“O encerramento da conta corrente bancária, sem notificação oficial, não é negado pelo banco apelante, o que o torna o fato incontroverso, nos termos do art. 374 do CPC.

O Código Civil disciplina que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte (art. 473).

Outrossim, tendo em vista a inversão do ônus da prova constante do art. 6º VIII do CDC, cabível ao caso, caberia ao apelante comprovar que agiu dentro dos ditames legais, o que não o fez.

Também não houve a comprovação de uso da conta corrente em fraude bancária, caso em que poderia o banco encerrar a conta sumariamente, sem comunicação prévia.

Assim deveria a instituição financeira proceder como indicado na Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com redação dada pela resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000.

Ora, sabe-se que a concessão de crédito é uma faculdade da instituição financeira, que também pode proceder ao cancelamento, se este não mais lhe convier. É dizer, não há ilegalidade no cancelamento do crédito em si. Contudo, ao optar pela redução, bloqueio e cancelamento da concessão de crédito, o banco tem o dever de notificar previamente o consumidor, para que este não seja surpreendido, por exemplo, com a devolução de cheques emitidos ou a negativa de crédito quando da utilização do cartão.

Nesta senda, analisando o conjunto fático probatório dos autos, verifico que os argumentos apresentados nas razões do apelo não se mostram aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado.

Conforme elucidado na sentença, houve o encerramento da conta corrente em nome da 2ª apelante, sem que houvesse a efetiva notificação prévia.

Para melhor elucidação e evitando tautologia desnecessária, transcrevo trecho pertinente do decisum, in verbis:

“Compulsando atentamente os autos, resta incontroversa as alegações da parte requerente, notadamente porquanto os documentos apresentados com a exordial, em especial os contidos nos Ids. 6799088, 6799084, 6799089, 6799082, demonstram que ela mantinha conta bancária junto ao banco requerido e que esta foi encerrada por ato unilateral do banco.

Outrossim, os documentos de ID. 6799083 e 6799090, evidenciam que o cheque AS-000007, emitido pela parte requerente em 07/2/2017, pós-datado para 07/3/2017, foi devolvido em 08/3/2017 pelo motivo 13 (conta encerrada), ensejando a inscrição junto ao CCF (Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos), embora houvesse saldo positivo na conta bancária na data prevista para compensação (ID. 6799089).

A parte requerente comprovou, ainda, o pagamento da taxa de exclusão do CCF referente ao cheque acima indicado (ID. 6799081).

Além disso, em nenhum momento o banco requerido nega o encerramento unilateral da conta bancária, limitando-se a aduzir que agiu em conformidade com o contrato estabelecido entre as partes e adotou todos os procedimentos que lhe são devidos, na medida em que teria notificado a parte requerente do encerramento da conta e que a cobrança da taxa para exclusão do CCF é lícita.

(...)

Ocorre que, no caso em tela, embora a instituição financeira afirme ter notificado a parte requerente e que aguardou o prazo para encerramento da conta, trouxe aos autos somente A.R. da suposta notificação, desprovida de comprovação de seu teor, a qual deixou de ser entregue, retornando com a anotação de “Ausente”, conforme consta do ID. 10452202/Pág.1, ou seja, não houve a efetiva notificação da parte requerente acerca do encerramento de sua conta, a qual foi surpreendida com o encerramento abrupto dos serviços.” - Id. n.º 96526461.

Acrescento que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é abusiva e irregular a alteração ou cancelamento/não renovação do limite de crédito em conta corrente sem prévia comunicação do correntista, a fim de resguardar a boa-fé objetiva que este espera da relação contratual (REsp 621.577/Nancy, RESP 48.6249/Pargendler e REsp 412.651/Nancy).

Outrossim, i
nconteste nos autos que houve o encerramento unilateral da conta corrente e que a notificação enviada foi devolvida pelo motivo “ausente”, além disso, houve a devolução de um cheque por falta de fundos e a inclusão do nome da 2ª apelante no CCF, desse modo, evidente a irregularidade na conduta da instituição financeira.

No mesmo sentido

“RECURSO DE APELAÇÃO – indenização por dano moral, rescisão de contrato e devolução de dinheiro – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AR DEVOLVIDO, STATUS “AUSENTE” – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CONFIGURADA – justo motivo não demonstrado - RECURSO DESPROVIDO. No caso ora em análise, verifica-se que não houve ciência prévia do Apelando no tocante ao cancelamento, posto que o Aviso de Recebimento – AR retornou com o status “ausente”, desta feita não configurada a ciência pelo Agravado. Não basta a instituição financeira, uma simples tentativa, sem êxito de comunicação. A conduta da instituição financeira, ao rescindir contrato de conta corrente mantido há longos anos, que se encontra ativo e com relevante movimentação financeira, sem justificativa idônea e plausível, viola os postulados da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação, a execução e a conclusão dos contratos, em especial as relações de consumo” (TJ-MT - AC: 10023856820188110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

“ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O encerramento da conta bancária unilateralmente pelo banco, sem prévia comunicação ao consumidor, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.” (TJ-MT 10052187420218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ESCRITA AO CORRENSTISTA – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS IMPOSTOS POR RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. “O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação.(...). Não se exclui, naturalmente, do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual desvirtuamento no encerramento do ajuste, como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, ou a extinção de uma relação contratual longeva, do que, a toda evidência, não se cuida na hipótese ora vertente” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1696214/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. O encerramento irregular da conta corrente utilizada pelo cliente com habitualidade e para os gastos ordinários constitui circunstância que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, pois, além de causar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança, enseja diversos transtornos à vida e organização pessoal do consumidor.” (TJ-MT 10011757620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Com efeito, considerando a falha na prestação de serviços e a inclusão do nome da 2ª apelante no CCF, os danos morais encontram-se configurados no caso concreto. Passo ao exame do quantum indenizatório, objeto de ambos os apelos. [...]
– Id. n.º 131578671.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022